Tribunal: STF
Processo: ARE 1472257
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER OMISSÃO OU IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA OU NÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A ENSEJAR SUA RESPONSABILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB  ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos do Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. LOTEAMENTO IRREGULAR. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA R. SENTENÇA. No caso, trata-se de sentença fundamentada, inclusive, com os motivos à formação do convencimento do Magistrado. Aliás, com a simples leitura é possível constatar que há suficiência de fundamentação. 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ação que versa sobre dano m ambiental tem natureza imprescritível. 3. PRELIMINAR. PROCESSO CML. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. Inocorrência. Sentença que se pautou e concedeu pedido w expresso contido na petição inicial. 4. IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM APP. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Para a implantação de loteamento é necessária autorização do Poder Público competente. No caso, inexistente documento a demonstrar que houve autorização para a realização de loteamento. 5. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. Responsabilidade do Município não configurada, inexistente irregularidade ou omissão na fiscalização ambiental a ensejar a responsabilidade de reparar o dano. Exercício regular do poder de polícia. 6. Sentença parcialmente reformada a fim de afastar a responsabilidade do Poder Público. Recurso da Fazenda Pública Municipal provido e recurso do particular desprovido.” (Doc. 17, p. 2-3, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, inciso VIII, 182, caput, e 225, § 3º, da Constituição da República. Esclarece que a presente controvérsia se limita à averiguação da responsabilidade solidária do Município de São José dos Campos em relação a danos ambientais causados pela implantação de loteamento irregular. Aduz que o uso e a ocupação do solo urbano é competência do Município, “o qual tem de exercer esse poder-dever na sua integralidade, controlando e reprimindo qualquer ocupação irregular” (Doc. 21, p. 18). Afirma que “ a responsabilidade civil ambiental é solidária e objetiva, isto é, independe de culpa e pode recair sobre todo aquele que de algum modo tenha participado na causalidade do evento danoso” (Doc. 21, p. 19). Sustenta, em síntese, que, “ao contrário do que fundamentado no v. acórdão ora impugnado, há sim indevida omissão do ente público na tutela jurídica do meio ambiente” (Doc. 21, p. 21). Defende que “a ocorrência prolongada do dano ambiental narrado na exordial - e confirmada pelo v. acórdão - demonstra claramente a insuficiência da atuação do ente público na defesa do meio ambiente” (Doc. 21, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, restabelecendo-se a sentença proferida pelo Juízo de Direito (Doc. 21, p. 292). 



    O Município de São José dos Campos/SP não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o acórdão ora recorrido assentou, in litteris:



    “No tocante à Municipalidade, não se constata omissão a ensejar sua responsabilização, uma vez que não se vislumbra irregularidade nos procedimentos. 



    De fato, o Município exerceu seu poder de polícia. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos enviou Oficio nº 584/SOH/01 para a Promotoria de Justiça acerca do parcelamento irregular do solo (fl. 94). 



    Houve a fixação de placa pela Prefeitura alertando que o loteamento era clandestino (fl. 78). 



    Eventual recalcitrância no cumprimento da ordem administrativa pelo particular não pode, no caso concreto, ensejar a responsabilização do Poder Público, que tentou impedir a degradação ambiental, dentro das suas limitações. 



    Assim, não há hipótese de omissão do Poder Público Municipal a ensejar a sua responsabilização solidária.” (Doc. 17, p. 7-8, destaquei)



    Destarte, no presente caso, a ausência de omissão da Administração Municipal aferida pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, recomenda o desprovimento do recurso sub examine.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DA CULTURA INDÍGENA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O Juízo de origem não analisou a questão veiculada em relação ao art. 5º, XXV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO e da FUNAI, com o escopo de condená-las a realizar o completo levantamento sobre o impacto do Programa Bolsa Família nas comunidades indígenas da Grande Florianópolis, bem como adotar as medidas necessárias à adequação do programa às especificidades da cultura indígena.



    4. O Juízo a quo concluiu que, no caso, não houve omissão ou atuação desarrazoada do Poder Público a autorizar a intervenção judicial pleiteada, pois (a) a FUNAI e a UNIÃO estão atentas às peculiaridades das comunidades indígenas e à necessidade de promover adequações no que diz respeito ao seu acesso ao programa; (b) a análise dos ajustes a serem realizados demanda a realização de estudos, dada a multiplicidade de realidades envolvidas; e (c) os procedimentos a serem adotados, embora devam considerar as especificidades dos diversos povos indígenas, necessitam guardar certa uniformidade, a fim de viabilizar a operacionalização do programa juntamente a tais comunidades.



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.359.108-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/05/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 



    2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.322.199-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma DJe de 12/11/2021, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente